Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703721-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGAR JOSE DO AMARAL, BRASILIA DISK CACAMBA EIRELI - ME APELADO: VALOR AMBIENTAL LTDA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões ( Id. 34419953) pela parte apelada Valor Ambiental Ltda. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora